Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733362-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES RECORRIDA: MARIA DAS DORES LEMES PRADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE CREDORA DO AGRAVADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA SEM OUTORGA CONJUGAL. ART. 1647, III, DO CC. ANULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES ACESSÓRIOS DE LEALDADE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que declarou extinto o feito em relação a um dos fiadores. 1.1. Nesta sede recursal, a exequente pede a reforma da decisão agravada no sentido de manter válida e eficaz a fiança, tendo em vista que o fiador não poderá se beneficiar de sua própria torpeza. 2. A fiança pode ser definida como espécie de contrato de garantia, mediante o qual o fiador se compromete a suportar a dívida assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 a 839, CC). Embora considerada como contrato personalíssimo, a fiança prestada por pessoas casadas depende de outorga conjugal, nos exatos termos do art. 1.647, III, do CC. 2.1. Assim, em regra, exceto em relação ao regime de separação absoluta, exige-se a autorização do outro cônjuge como requisito de validade da garantia prestada. Ocorre que, no caso, a anulação da fiança é postulada pelo próprio fiador, que deliberadamente assumiu a obrigação, ocultando o seu real estado civil. O recorrente, não obstante casado em 07/07/2021, qualificou-se como solteiro no contrato de locação firmado em 18/09/2021. 3. Nos termos do art. 1.642, IV, do Código Civil, “qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647”. Merece registro, ainda, o disposto no art. 1.650: “a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”. 3.1. Não se pode conferir ao fiador o direito de afastar a obrigação por ele firmada quando deliberadamente omitiu vício essencial ao ajuste. Trata-se de reflexo dos deveres acessórios de lealdade e boa-fé, que permeiam os negócios jurídicos. Incide, neste caso, o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 3.2. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] 2. O art. 1.650 do Código Civil dispõe que "a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros". 3. Desse modo, a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado, e não pelo fiador, uma vez que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. [...]” (07078179120178070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/2/2020). 4. Quanto ao verbete sumular no 332 do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte já se posicionou pela inaplicabilidade do enunciado quando o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. STJ: “(...) 1. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1345901/SP, Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/05/2017). 5. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, sustentando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, em razão da fiança ter sido prestada pelo insurgente sem a autorização de sua cônjuge, implicando em ineficácia total da garantia. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 56918477). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a emissão de declaração falsa acerca do estado civil excepcionar a ineficácia total da garantia quando a fiança for prestada sem autorização do cônjuge, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.047.917/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 1616155, pelo RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/02/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 56918477). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020